Tribunal: TJSP
Processo: 0004472-35.2015.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência em parte – Falência do corréu Banco Cruzeiro do Sul – Pedido de extinção do feito – Descabimento - Inteligência do artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/05 - Contratação de empréstimo – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema –

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de repetição de indébito e reparatória de danos morais – Sentença de procedência em parte – Falência do corréu Banco Cruzeiro do Sul – Pedido de extinção do feito – Descabimento - Inteligência do artigo 6o, §1o, da Lei no 11.101/05 - Contratação de empréstimo – Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema – Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E. STJ) – Inexigibilidade da dívida reconhecida – Reparação de danos materiais e morais cabível – Repetição de indébito que deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de má-fé - Valor da indenização por danos morais que deve ser minorado – Honorários advocatícios adequadamente fixados - Apelação do corréu Banco Cruzeiro do Sul provida, em parte, recurso adesivo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0004472-35.2015.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
apelante/apelado BANCO CRUZEIRO DO SUL ( MASSA FALIDA), é
apelado/apelante JOSE PEREIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA) e Apelado
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo do corréu Banco Cruzeiro do Sul e negaram provimento ao recurso adesivo do
autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
Apelação n.o 0004472-35.2015.8.26.0417
Comarca de Paraguaçu Paulista 2a Vara
Apelantes/apelados: Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. e José
Pereira Rodrigues
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
Voto n.o 34499
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos
de repetição de indébito e reparatória de danos morais Sentença
de procedência em parte Falência do corréu Banco Cruzeiro do Sul
Pedido de extinção do feito Descabimento - Inteligência do artigo
6o, §1o, da Lei no 11.101/05 - Contratação de empréstimo

Prestação de serviços falha quanto à segurança do sistema

Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula 479 do E.
STJ) Inexigibilidade da dívida reconhecida Reparação de danos
materiais e morais cabível Repetição de indébito que deve ser feita
de maneira simples, ante a ausência de má-fé - Valor da indenização
por danos morais que deve ser minorado Honorários advocatícios
adequadamente fixados - Apelação do corréu Banco Cruzeiro do Sul
provida, em parte, recurso adesivo do autor desprovido.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada
com reparatória por danos materiais e morais julgada procedente em parte,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, requereu o corréu Banco Cruzeiro do Sul,
inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação
de que teve sua falência decretada em 12/08/2015, sendo certo que sua
situação econômica não permite qualquer pagamento. Requereu, na
sequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no
disposto no art. 99 da lei. 11.101/05. Afirmou que as partes celebraram
contrato de mútuo, sendo certo que o Banco agiu nos limites do exercício
regular de um direito, não praticando qualquer ato ilícito. Falou que não
houve nenhuma irregularidade no contrato firmado entre as partes.
Asseverou a inexistência dos pressupostos necessários para a configuração
do dever de indenizar. Sustentou a inexistência de danos morais. Pugnou,
subsidiariamente, pela minoração do valor fixado em primeiro grau. Afirmou
a impossibilidade de condenação em repetição de indébito e ao pagamento
de honorários advocatícios. Postulou pelo provimento do recurso.
Já o autor recorreu adesivamente pleiteando a majoração do

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
valor fixado a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que
a quantia estipulada em primeira instância (R$ 6.000,00) é incompatível com
os prejuízos por ele efetivamente suportados. Afirmou que os descontos
indevidos foram realizados durante um longo período, reduzindo ainda mais
a pouca renda por ele auferida, tendo passado por dificuldades financeiras.
Sustentou que, diante da redução de renda experimentada em virtude do
empréstimo fraudulento realizado em seu nome, não conseguiu fazer
empréstimos junto outras instituições financeiras. Falou dos caracteres
reparatório e punitivo do instituto. Requereu que a devolução dos valores
indevidamente descontados seja feita de forma dobrada, nos termos do art.
42 do Código de Defesa do Consumidor. Pugnou pela majoração da verba
honorária. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve respostas.

Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme se verifica a fls.
201/203. os benefícios da justiça gratuita já foram concedidos à instituição
financeira quando do julgamento do agravo de instrumento no
2223063-17.2015.8.26.0000.
Na sequência, vale destacar que a decretação da falência do
corréu Banco Cruzeiro do Sul não enseja a extinção e nem mesmo a
suspensão do presente feito, diante do disposto no art. 6o, §1o, da Lei no
11101/05:
“Art. 6o: A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso
da prescrição e de todas as ações e execuções em face
do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares
do sócio solidário.
§1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida”
(sem destaque no original).

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
A tramitação deste feito não interfere no andamento do
procedimento de recuperação judicial, porquanto a controvérsia travada na
presente lide envolve quantia ilíquida (a ação ainda está na fase de
conhecimento e o valor da indenização somente foi fixado quando da
prolação da sentença, podendo ser modificando em grau recursal), que
ainda será objeto de liquidação no momento oportuno.
Somente após o trânsito em julgado da decisão e posterior
apuração do valor da condenação é que caberá a suspensão do processo,
haja vista que a partir daí o crédito torna-se certo e exigível, submetendo-se,
assim, ao regime de habilitação nos autos da recuperação judicial.
Confira-se, a propósito, o ensinamento de Fábio Ulhoa Coelho
diante da análise do dispositivo legal acima citado:
“As ações de conhecimento contra o devedor falido em
recuperação não se suspendem pela sobrevinda da
falência ou do processo visando o benefício. Não são
execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um
dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§
1o)” (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação
de Empresas, Ed. RT, 12a ed., 2017, p. 79).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e venda de imóvel. Atraso
na entrega. Parcial procedência para condenar a
vendedora no pagamento de lucros cessantes e danos
morais aos promitentes compradores. Inconformismo.
PRELIMINARES
-
Extinção
do
processo
em
decorrência de deferimento de recuperação judicial.
Descabimento. Demanda que se encontra em fase de
conhecimento, devendo prosseguir até a formação
do título executivo certo e exigível, somente após o

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
qual caberá a suspensão e habilitação do crédito nos
autos
da
recuperação.
Excepcionalidade
de
prosseguimento da ação conforme preceptivo do §1,
Artigo 6o da Lei Federal no 11.101 de 2005. (...)".
(Apelação no 1026928-95.2015.8.26.0114, Rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 12/03/2018). (sem destaque no
original)
Ultrapassada tais questões, cumpre ressaltar que o autor
narrou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
decorrente de um empréstimo não contratado junto ao réu Banco Cruzeiro
do Sul, no valor total de R$ 451,92. Esclareceu que, desconhecendo tal
dívida, tentou de todas as formas resolver a questão na esfera
administrativa, porém não obteve sucesso. Por tais motivos, pediu a
declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores
indevidamente descontados, bem como o recebimento de reparação por
danos morais.
Feito este relato sobre os fatos discutidos nesta demanda,
cumpre ressaltar que, como o autor afirmou que não celebrou o contrato,
cabia à instituição financeira provar a regularidade dele, interpretação que
decorre da previsão contida no art. 6o, VIII, do CDC, observadas a
hipossuficiência técnica do consumidor relativamente ao sistema de
segurança bancário e a impossibilidade de produção de prova negativa (o
consumidor não tem como provar que não firmou o contrato), ou, ainda, culpa
exclusiva do autor ou de terceiro (incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC). No
caso em tela, contudo, tais provas não foram produzidas pelo Banco
requerido. Pelo contrário, a perícia grafotécnica de fls. 328/349 concluiu, de
maneira categórica, que “A ASSINATURA É FALSA E NÃO EMANOU DO
PUNHO ESCRITOR DA SR. JOSÉ PEREIRA RODRIGUES” (fl. 340).
Faltou segurança à prestação de serviços, daí a insubsistência
de tese de excludente de responsabilidade, anotado que se cuidou de
fraude previsível e inerente à atividade bancária.

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
Enunciado da Súmula n.o 479 do E. Superior Tribunal de
Justiça:
'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações bancárias'.
Assim, ausente manifestação de vontade do requerente, o
negócio jurídico é reputado inexistente, sem possibilidade de gerar
obrigação ao demandante.
Em suma, de rigor a declaração de inexigibilidade da dívida
contestada pelo autor, bem como a condenação do réu Banco Cruzeiro do
Sul a devolver os valores indevidamente descontados do benefício
previdenciário do requerente. Referida devolução deve ser feita de maneira
simples, pois a jurisprudência é firme no sentido de que, para a repetição
dobrada, é necessária a existência não só de pagamento indevido, como
também a má-fé do credor (AgInt no REsp 1449237/PR, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, 3a Turma, j. em 25/4/2017). E tal má-fé não restou
demonstrada nos autos.

A condenação ao pagamento de reparação de danos morais
deve ser mantida, porquanto o autor sofreu descontos indevidos em seu
benefício previdenciário, verba de caráter alimentar necessária para a sua
subsistência.
No que diz respeito ao valor da condenação, é certo que não
pode a quantificação dos danos morais ser excessiva a ponto de
proporcionar o enriquecimento sem causa, nem, de outro lado, inexpressiva.
No caso, considerando a inexistência de prova ou sequer alegação de que o
nome do autor foi inserido nos cadastros de restrição ao crédito, forçoso
concluir que o valor fixado pelo E. Juízo de origem, a saber, R$ 6.000,00,
mostra-se exagerado para a hipótese dos autos, devendo ser minorado para
a quantia de R$ 4.000,00, a qual se mostra mais adequada e proporcional
para as peculiaridades do caso. Juros e correção monetária na forma da
sentença.

Apelação Cível no 0004472-35.2015.8.26.0417
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E.
STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao
recurso do réu Banco Cruzeiro do Sul, para minorar o valor da condenação
em danos morais, e nego provimento ao recurso adesivo do autor.
Gil Coelho
Relator